Tribunal: TJSP
Processo: 0500325-55.2011.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Santa Isabel - IPTU dos exercícios de 2007 e 2008 – Inclusão da compromissária compradora na relação processual – Impossibilidade de alteração do polo passivo - Aplicação da Súmula no 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento da ação em face da proprietária constante na CDA – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.